Tribunal: TJMT
Processo: 1006016-07.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006016-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDETTE GALVAO DA SILVA - CPF: 361.395.051-00 (APELADO), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. VARIAÇÃO SAZONAL JUSTIFICADA POR FENÔMENO CLIMÁTICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Consumidora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra concessionária de energia elétrica, alegando aumento injustificado superior a 100% em seu consumo nos meses de outubro e novembro de 2023, com consequente negativação de seu nome e protesto de títulos, pleiteando o refaturamento das contas, exclusão das restrições creditícias e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança das faturas de energia elétrica referentes aos meses de outubro e novembro de 2023, a ocorrência de dano moral indenizá
vel em razão da
negativação do nome da autora e do protesto de títulos, e a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora se trate de relação de consumo, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar minimamente o fato constitutivo de seu direito, não tendo a consumidora apresentado qualquer elemento probatório que demonstrasse irregularidade no medidor ou erro na leitura.

4. A concessionária de energia apresentou o histórico de consumo da unidade consumidora, demonstrando que as leituras foram realizadas regularmente, com confirmação
in loco
, sem qualquer indício de irregularidade que justificasse a revisão das faturas.

5. O aumento no consumo de energia elétrica no período questionado foi justificado por fatores climáticos, especialmente o fenômeno El
Niño
, que elevou significativamente as temperaturas no Estado de Mato Grosso, fato público e notório que impacta diretamente no consumo energético, seja pelo maior uso de aparelhos de refrigeração, seja pela redução da eficiência energética dos equipamentos em temperaturas elevadas.

6.
Em s
endo legítima a cobrança das faturas impugnadas, a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito e o protesto por falta de pagamento configuram exercício regular de direito da concessionária, não caracterizando ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, restando prejudicado o recurso adesivo interposto pela autora.

Tese de julgamento: 1. O aumento sazonal no consumo de energia elétrica, quando justificado por fatores climáticos comprovados, como o fenômeno El
Niño
, não caracteriza cobrança indevida, especialmente quando não há comprovação de irregularidade no medidor ou erro na leitura. 2. A negativação do nome do consumidor e o protesto de títulos decorrentes do inadimplemento de faturas legítimas configuram exercício regular de direito da concessionária, não ensejando dano moral
indenizável.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
VALDETTE GALVÃO DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Declaração de Inexistência de Débito
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação formulados pela consumidora para:

1) Determinar que a requerida
refature
as faturas de consumo de energia elétrica dos meses de outubro e novembro/2023, tomando por base a média de consumo dos seis meses anteriores (abril a setembro/2023), com a emissão de novos boletos, abatendo-se valores eventualmente pagos ou pendentes;

2) Declarar inexigível a diferença cobrada a maior nas faturas contestadas, após o refaturamento;

3) Determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito (SERASA, SPC e outros), e o cancelamento do protesto referente aos débitos objetos desta ação, se ainda pendentes;

4) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o valor deverá ser atualizado a partir da data da sentença, exclusivamente pela taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros moratórios;

5) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante/requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
aduz a inexistência de ato ilícito, argumentando que o aumento no consumo de energia elétrica decorreu de fatores climáticos, especialmente o fenômeno El
Niño
, que elevou as temperaturas no Estado de Mato Grosso no período questionado.

Afirma que as faturas refletem o consumo real da unidade consumidora, tendo sido realizadas leituras regulares no medidor.

Sustenta que a negativação e o protesto foram legítimos, pois
decorrentes de inadimplemento de faturas regulares.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentada no Id. 304247412 pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
VALDETTE GALVÃO DA SILVA
, em recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que o montante fixado na sentença é insuficiente para compensar os transtornos sofridos e para exercer o caráter pedagógico da condenação. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentada no Id. 304247416 alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
VALDETTE GALVÃO DA SILVA
ajuizou
Ação de Declaração de Inexistência de Débito
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo que ao tentar contratar linha de crédito junto ao Banco do Brasil em 05/02/2024, foi surpreendida com a informação de que seu nome encontrava negativado nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de débitos apontados pela requerida. Informou que a negativação decorre de faturas de energia elétrica com vencimentos em 18/12/2023 e 24/01/2024, nos valores de R$ 660,57 e R$ 654,50, respectivamente, além de protesto cartorário relativo à quantia de R$ 794,08.

Sustentou que impugnou administrativamente as cobranças, por entender que houve aumento injustificado superior a 100% em seu consumo de energia nos meses de outubro e novembro de 2023, fato que motivou a abertura de reclamações junto à própria concessionária e ao Procon estadual, sem que houvesse, contudo, a realização de perícia técnica no medidor ou na unidade consumidora.

Relatou que, apesar das reclamações e da pendência administrativa, a requerida procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia 18/01/2024, agravando ainda mais a sua situação de vulnerabilidade, que reside sozinha e encontra-se em tratamento médico.

Requereu a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes e a declaração de inexistência dos débitos questionados, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Alexandre Elias Filho
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Inconformados, recorrem as partes.

Pois bem.

De início, afasto a alegação deduzida pela
ENERGIA S.A.
de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois verifica-se que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos pertinentes.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a legitimidade da cobrança das faturas de energia elétrica referentes aos meses de outubro e novembro
de 2023; a ocorrência de dano moral indenizável em razão da negativação do nome da autora e do protesto de títulos; e a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão à concessionária recorrente.

A autora fundamenta sua pretensão na alegação de que houve aumento injustificado superior a 100% em seu consumo de energia nos meses de outubro e novembro de 2023, em comparação com sua média habitual. Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse irregularidade no medidor ou erro na leitura.

Por outro lado, a concessionária apresentou o histórico de consumo da unidade consumidora da autora, demonstrando que as leituras foram realizadas regularmente, com confirmação
in loco
, sem qualquer indício de irregularidade que justificasse a revisão das faturas.

A concessionária de energia trouxe elementos que justificam a variação sazonal do consumo, notadamente o aumento significativo da temperatura no período questionado, decorrente do fenômeno climático El
Niño
, fato público e notório amplamente divulgado pelos meios de comunicação.

Vejamos o histórico de consumo da unidade consumidora da autora com os valores das faturas:

Nota-se que as duas faturas questionadas, com vencimentos em 18/12/2023 e 24/01/2024, referem-se exatamente
à época de altas temperaturas e intenso calor no Estado
,
o que ocasiona aumento no consumo de energia elétrica.

Conforme documentado nos autos, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio do pesquisador sênior Dr. Osmar Pinto Junior, coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT), confirmou que
"nos meses de agosto e setembro de 2023 a temperatura do ar na maior parte do estado do Mato Grosso esteve acima da média histórica para o período"
, sendo que
"em setembro o aumento verificado em relação aos anos anteriores foi maior do que em agosto, em parte devido à ocorrência do fenômeno El
Niño
".

É fato notório que o aumento da temperatura ambiente impacta diretamente no consumo de energia elétrica, seja pelo maior uso de aparelhos de refrigeração

(ventiladores, ar-condicionado), seja pela redução da eficiência energética dos equipamentos elétricos em geral, que tendem a consumir mais energia para manter seu funcionamento em temperaturas elevadas.

Ademais, a composição da fatura de energia elétrica não se limita ao registro do consumo mensal, sendo influenciada também pela classificação da unidade consumidora, pelo tipo de fornecimento de energia (monofásico, bifásico ou
trifásico), pelos tributos incidentes (PIS, COFINS, ICMS) e pela bandeira tarifária vigente no período, fatores que podem justificar variações no valor final da fatura.

Não obstante tratar-se de relação de consumo, n
os termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar
minimamente
o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no presente caso, tendo limitado em alegar, sem comprovar

que o aumento do consumo seria injustificado, em especial porque o aumento ocorreu ex
atamente

e apenas nos meses mais quentes do ano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. PLEITO DE REFATURAMENTO DA CONTA, ALÉM DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.

Conjunto probatório dos autos que não é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço pela Ré, ressaltando-se que a fatura impugnada corresponde à época de altas temperaturas e intenso calor no Estado, o que ocasiona aumento no consumo de energia elétrica. Imprescindibilidade da prova pericial a fim de verificar a correspondência entre o valor cobrado e o valor efetivamente consumido na unidade. Não obstante tratar-se de relação de consumo, cabe à parte autora provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não se verificou no caso em comento
. Súmula de nº 330 desta Corte. Descumprimento do disposto no art. 373, inciso I do CPC. Manutenção da sentença que se impõe. Ausência de elementos mínimos que denotem a irregularidade da cobrança. Sendo devida a cobrança, descabe qualquer indenização, notadamente a título de dano moral. Manutenção da sentença que se impõe. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00027908720228190031 202300162779, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 22/08/2023, QUARTA CAMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 23/08/2023)
.

Portanto, sendo legítima a cobrança das faturas impugnadas, a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito e o protesto por falta de pagamento configuram exercício regular de direito da concessionária, não caracterizando ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Ausente o ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, conforme dispõem os
arts
. 186 e 927 do CC, sendo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em razão do provimento do recurso principal, resta prejudicado o recurso adesivo interposto pela autora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025